Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721976-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730353-12.2020.8.07.0001 - id 127356341) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declarou a liquidação da sentença no valor de apurado no laudo pericial, a saber, R$ 602.503,38, atualizado até março/22, intimando a credora a dar início à fase de cumprimento Alega, em síntese, ausência de apreciação dos documentos e alegações quanto à necessidade do abatimento previsto na Lei 8.088/90, sustentando que os valores não tratam de pagamentos realizados pelos mutuários, como considerado no laudo pericial, mas devolução, ainda que parcial, por ele (agravante) efetuada. Aponta perigo de dano na eventual constrição indevida de patrimônio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ausente, por ora, periculum in mora, pois não há determinação de atos expropriatórios, inexistindo sequer intimação do devedor para pagamento na forma do CPC 523. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator